Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741972-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERTON LEANDRO SANTANA PACIENTE: MARIA DA GUIA SILVA NETA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto o Relatório do e. Desembargador Teófilo Caetano, proferido no Plantão Judicial, na decisão que indeferiu a liminar: “Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Éverton Leandro Santana em favor de Maria da Guia Silva Neta, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Objetiva o impetrante a concessão de liminar destinada à imediata soltura da paciente e, ao final, a concessão da ordem, para que seja a paciente colocada em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. Como sustentação da impetração, sustentara o impetrante, em síntese, que a paciente fora presa em suposto flagrante delito na data de 07 de julho de 2021, por volta das 16h30min, no Setor Habitacional de Mansões Sobradinho, Sobradinho II/DF, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de transportar substância ilícita. Aduzira que a paciente tivera sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na data do dia 08 de julho de 2021, em audiência de custódia, pontuando que é ela mãe e única responsável pelo seu filho, menor de 12 anos, ao passo que seus genitores, que atualmente cuidam do menor, são doentes, não tendo condições físicas e psicológicas de cuidar de uma criança, pois fazem uso de medicamentos. Pontuara que a paciente é quem os ajuda financeiramente, de modo que sua prisão afeta não só a vida do menor, como também afeta a vida de seus pais, que não têm condições de cuidar de uma criança. Afirmara que, conquanto tenha sido demonstrado em audiência de custódia, através de juntada de documentos probatórios, a necessidade e dever de substituição da prisão cautelar da paciente em prisão domiciliar, com lastro na Lei no 13.769/18, o juiz custodiante apreendera pela não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar e/ou medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de garantia da ordem pública. Verberara que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita, pois, conforme relatado em audiência, é técnica de enfermagem, assim como sofre de depressão severa, e, diversamente do que fora exposto pelo Juízo custodiante, conquanto ostente condenação transitada em julgado há mais de cinco anos, não demonstra risco à ordem pública ou mesmo a instrução processual. Reprisara que a paciente é a única responsável pelo sustento do filho e dos pais, sendo que, para isto, trabalha como técnica de enfermagem no hospital Prontonorte, e conforme relatado por ela em audiência, percebe um salário de R$ 1.667,00 (hum mil e seiscentos e sessenta e sete reais), ressoando que, caso mantida a prisão, poderá vir a perder seu emprego lícito, ocasionando dano imensurável à sua carreira e sustento de sua casa. Consignara que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 18/10/2021, a paciente esclarecera, em seu depoimento, que estava sentada no banco da frente do passageiro, desconhecendo a circunstância de que o Sr. Jhonatan Viana estava portando a quantidade de droga indicada no feito subjacente. Sustentara que, dessarte, os fundamentos içados pela decisão prolatada pela autoridade coatora não são suficientes à ilação de que a paciente estava ciente da situação, devendo ser absolvida. Afirmara que, portanto, diante da evidente ilegalidade da prisão preventiva, violando o direito de ter sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, o acautelamento da paciente configuraria constrangimento ilegal. Pontuara que a ação penal subjacente encontra-se apenas no aguardo da realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos para que seja prolatada sentença, inexistindo previsão da confecção dos correlatos laudos, donde, na hipótese mais favorável à paciente, a ação penal somente seria resolvida na segunda quinzena de fevereiro, ensejando que a paciente permaneça reclusa por, ao menos, mais 02 (dois) meses. Acentuara que, ademais, a gramatura localizada com o corréu não perfaz quantidade suficiente a se apreender por suposta traficância, porquanto não alcançara 200 gramas. Registrara que, na data de hoje, o Parquet apresentara cota, na ação subjacente, manifestando-se pela concessão de liberdade provisória à paciente. Alinhando esses argumentos e acentuando que a perduração da segregação da paciente traduz ato ilegal diante da ausência dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, pugnara o impetrante pela concessão de liminar destinada à imediata soltura daquela. Ao final, requerera a concessão da ordem, para que seja a paciente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura” (ID 31692666). A inicial veio acompanhada de documentos. Informações prestadas, nas quais a autoridade coatora informou a revogação da prisão da paciente (ID 31929195). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da perda do objeto (ID 31990418). É o Relatório. Decido. Enviados os autos para informações, a autoridade coatora registrou que proferiu decisão deferindo o pedido de revogação da prisão cautelar da paciente (ID 31929195). Consultando os autos, consta que a paciente foi solta em 18/12/2021. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022 14:33:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator